Tribunal: TJMT
Processo: 0029337-40.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029337-40.2014.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON KELLER NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 667.716.506-00 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO

– CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -
LESÃO NA COLUNA
– DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO DECORRE DE QUALQUER ACIDENTE – FATO IMPEDITIVO - DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela requerida, ora apelante.

3. Ao revés do que tenta fazer crer o requerente, ora apelante, da análise de todo o processado, notadamente através da conclusão do laudo pericial de id. 169336176 – pág. 8, restou claramente comprovado que a doença que lhe acomete, não decorre de qualquer acidente, mas, sim, trata-se de doença degenerativa sem qualquer relação com suas atividades desenvolvidas junto ao Exército Brasileiro.

4. Tendo em conta que as requeridas, ora apeladas, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovaram fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANDERSON KELLER NOGUEIRA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 0018926-64.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S.A.
e de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do mesmo diploma processual. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa (artigo 98, §3º, do CPC).

Em suas razões recursais (id. 169336186 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelante, preliminarmente, aponta que, sem que fosse deferido seu pedido de produção de prova pericial complementar, seu direito à ampla defesa foi cerceado.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, restou comprovado, através de elementos probatórios, o caráter permanente da sua invalidez.

Afirma que o próprio perito confirma, mesmo que parcialmente, as suas limitações funcionais, de modo que faz jus ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

Menciona que, conforme documentos carreados aos autos e do laudo pericial, foi diagnosticado com osteofitose, espondilose discal (também conhecida como artrose na coluna) e outros transtornos na coluna.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela requeridas MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ora apeladas, respectivamente aos ids. 169336188 – págs. 1 e 14 e 169336189 – págs. 1 a 24.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelante, aponta que, sem que fosse deferido seu pedido de produção de prova pericial complementar, seu direito à ampla defesa foi cerceado.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela requerida, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, para melhor compreensão do litígio, anoto que o requerente ajuizou a presente demanda ao fundamento de que é militar do Exército Brasileiro e ao ingressar na instituição aderiu a um contrato de Seguro de Vida, cuja estipulante do contrato é FHE – Fundação Habitacional do Exército.

Diz que, em meados do ano de 2006, após praticar atividade física obrigatória, sentiu fortes dores em sua coluna lombar e ao procurar atendimento médico foi diagnosticado com osteofitose, popularmente conhecida como “bico de papagaio”.

Salienta que, mesmo após o diagnóstico supramencionado, jamais deixou de exercer suas atividades laborais, situação que agravou sua lesão. Que, em 2011, procurou um médico especialista, e, após exames, foi diagnosticado com espondilose discal, transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia.

Diz que, no dia 19.05.2011, após passar por uma inspeção de saúde, realizada por uma Junta Médica, foi constatada sua incapacidade temporária para o serviço militar, necessitando de tratamento.

Exposto, resumidamente os fatos narrados na inicial, o cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 0018926-64.2016.8.11.0041, ajuizada por ANDERSON KELLER NOGUEIRA DE OLIVEIRA em face de MAPFRE VIDA S.A. e de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, restou comprovado, através de elementos probatórios, o caráter permanente da sua invalidez.

Afirma que o próprio perito confirma, mesmo que parcialmente, as suas limitações funcionais, de modo que faz jus ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todo o processado, notadamente através da conclusão do laudo pericial de id. 169336176 – pág. 8, restou claramente comprovado que a doença que acomete o requerente, ora apelante, não decorre de qualquer acidente, mas, sim, trata-se de doença degenerativa sem qualquer relação com suas atividades desenvolvidas junto ao Exército Brasileiro.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos quesitos respondidos pelo “expert”:

“(...).

5. CONCLUSÃO

Com base nos documentos e exame clinico pericial, conclui-se que o periciando é portador de Osteofitose e Espondilose distal e transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, e no momento alega queixas álgicas relacionadas a esta doença.
Tal patologia está associada às doenças degenerativas que não estão incluídas no rol do Ministério da Saúde como doença do Trabalho e nem tampouco acidente de trabalho. Nos autos do processo não há indícios de acidente de trabalho ou de afastamento laboral pelas doenças citadas, mas sim restrições de atividades físicas que envolvesse carga
.

(...).”
(grifo nosso).

Em outras palavras, tratando-se de lesão degenerativa e não de um “acidente pessoal”, não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

Acerca do decidido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização relativa à invalidez permanente por acidente e invalidez decorrente de doença. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor não é dependente de terceiros para suas atividades de vida diária, de modo que não há perda da vida de modo independente.
Ausência de comprovação de ocorrência de acidente. Hipótese de incapacidade parcial permanente, por doença degenerativa da coluna, decorrente de esforço repetitivo e má-postura. Situação do autor que não se amolda àquela descrita no contrato.
Obrigação das seguradoras afastada, nos termos do art. 757 do CC. Aplicação, ainda, do entendimento definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Tema nº 1.068 – REsps nº 1845943/SP e nº 1867199/SP, no sentido de que "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002920-38.2017.8.26.0323; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)”

Nesse passo, tendo em conta que as requeridas, ora apeladas, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovaram fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023